Tribunal: STF
Processo: EP 14
Classe: EP
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Enivaldo Quadrado foi condenado pelo crime de lavagem de dinheiro à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, além do pagamento de 11 dias-multa. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direito: prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária. Diante do descumprimento injustificado da prestação pecuniária, esta pena restritiva de direito foi reconvertida em privativa de liberdade.
    2. Solicitadas informações sobre o andamento da execução penal perante o juízo delegatário – 1ª Vara de Execuções Penais de Curitiba/PR –, foi anexada decisão de extinção da pena pelo seu cumprimento (doc. 187).
    3. A Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação em que se declarou ciente do reconhecimento, pelo juízo delegado, do cumprimento integral da pena fixada pelo Supremo Tribunal Federal (doc. 199).
    4. É o relatório.
    5. A presente execução penal deve ser arquivada. Isso porque o sentenciado cumpriu integralmente a pena imposta e o juízo delegatário já declarou extinta sua pena pelo cumprimento.
    6. Para contextualizar, observo que outras condenações foram impostas ao sentenciado no curso da execução da pena, além da que foi resultante da AP 470, desta Corte. O juízo delegatário realizou a soma das penas, que resultaram em 17 anos e 10 meses de reclusão, conforme “Relatório da Situação Processual Executória” anexado ao doc. 169.
    7. Entretanto, em 13.11.2019, o juízo delegatário deferiu pedido formulado pela defesa no sentido de que prosseguisse somente a execução das penas definitivamente impostas ao sentenciado. Transcrevo os seguintes trechos da decisão:
    “1. Cuida-se de pedido formulado pela defesa do sentenciado Enivaldo Quadrado (mov. 91.1), em que foi pugnada pela imediata expedição de alvará de soltura, com fundamento na alteração de entendimento do STF de que não é possível a execução da pena sem trânsito em julgado.
    O Ministério Público lançou parecer favorável à mov. 91.1.
    DECIDO.
    Trata-se de execução das penas a que foi condenado Enivaldo Quadrado, referente às condenações impostas na ação penal de n.º 0007214-12.2007.1.00.0000, do STF, com trânsito em julgado em 14/11/2013 (cf. mov. 97.1) e das ações penais sob n.º 5083401-18.2014.4.04.7000 e n.º 5022182-33.2016.4.04.7000, ambas da 13ª Vara Federal de Curitiba, cujas execuções provisórias se deram por determinação do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ante o esgotamento da jurisdição de segundo grau ordinária e com fundamento na então vigente orientação do Supremo Tribunal Federal, conforme decisões de mov. 15.3 (item 8, p. 10) e mov. 7.10 (item 8.16, p. 02, reiterado à mov. 78.8, p. 58), respectivamente.
    Contudo, em data de 07/11/2019, o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade nº 43, 44 e 54, julgando-as procedentes, tendo, com isso, firmado novo entendimento, sendo reconhecida a impossibilidade da execução provisória de sentença após acórdão condenatório proferido por Tribunal de 2ª instância, com exceção nos casos em que houver sido decretada a prisão preventiva do sentenciado, nos moldes do artigo 312 do CPP.
    (...)
    Note-se que, considerando a eficácia erga omnes e o efeito vinculante da decisão proferida nas ações de controle abstrato de constitucionalidade, o entendimento assentado pela Suprema Corte é aplicável a todos os feitos individuais, conforme art. 28, parágrafo único da Lei nº 9.868/1999.
    No presente caso, restou observado que, no tocante às condenações das ações penais n.º 5083401-18.2014.4.04.7000 e n.º 5022182-33.2016.4.04.7000, ambas da 13ª Vara Federal de Curitiba, não há trânsito em julgado, tal como que estas tiveram início exclusivamente em virtude da confirmação de sentença condenatória em segundo grau, não existindo qualquer outro fundamento fático para o início do cumprimento da pena, como os casos excepcionais de prisão preventiva decretada.
    Deste modo, diante do julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade nº 43, 44 e 54, tal como por inexistir fundamento para o prosseguimento da presente execução penal provisória, o acolhimento do pedido é medida que se impõe.
    Diante do exposto, DEFIRO o pedido de mov. 91.1 para revogar as execuções provisórias das penas a que foi condenado Enivaldo Quadrado, nos autos das ações penais de n.º 5083401-18.2014.4.04.7000 e n.º 5022182-33.2016.4.04.7000, ambas da 13ª Vara Federal de Curitiba.”
    8. Dessa forma, a execução no juízo delegatário voltou a ser exclusivamente pela sanção decorrente da AP 470. Ainda na decisão, o juízo delegatário consignou que o sentenciado havia cumprido, até o momento, 1 ano, 9 meses e 17 dias de pena, sendo que a pena remanescente desta execução penal, após a reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade mencionada no relatório, totalizava 1 ano, 3 meses e 12 dias:
    “3. Considerando o total de pena cumprida pelo sentenciado na data de hoje (1 ano, 09 meses e 17 dias – cf. Relatório da Situação Processual da Execução), tal como que a pena imposta nos autos da Ação Penal n.º 0007214-12.2007.1.00.0000, do STF, cuja pena restritiva de direitos foi convertida em privativa de liberdade ao total de 1 ano, 3 meses e 12 dias – cf. 70.13 e 70.5, verifico que já houve o cumprimento total da pena, razão pela qual, nos termos do art. 109 da LEP, determino a imediata expedição de alvará de soltura em favor do sentenciado, oficiando-se às autoridades competentes para seu imediato cumprimento.”
    9. Esse o quadro, verifica-se que efetivamente houve o integral cumprimento da pena imposta na AP 470 em face do sentenciado. Como já foi declarada extinta a pena pelo juízo delegatário e como não foram apresentados requerimentos pela PGR, determino o arquivamento desta execução penal.
    Publique-se.
          Brasília, 22 de março de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator